Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 179940315, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0704875-14.2021.8.07.0018, proposto em face de HELIO JOSE DE ARAUJO (agravado/exequente), que indeferiu o pedido do DISTRITO FEDERAL no seguinte sentido: “indefiro o pedido do Distrito Federal, visto que não há de se falar em honorários relativamente ao excesso de execução referente a valores, mas apenas em relação a impugnação ao cumprimento de sentença”. Em suas razões recursais (ID 56366742), o agravante/executado afirma, em síntese, que requereu ao magistrado a quo a fixação dos honorários devidos ao executado em razão do reconhecimento do excesso de execução e da consequente procedência parcial da impugnação apresentada. Sustenta que a impugnação apresentada pelo ente público foi parcialmente acolhida para reconhecer o excesso de execução apontado pelo ente público, tanto no que diz respeito à tese da limitação, quanto em relação aos critérios de correção do indébito tributário. Alega que, a despeito do substancial excesso de execução apurado pela contadoria judicial, o magistrado singular se recusou a fixar os correspondentes honorários advocatícios em favor do executado ao fundamento de que “não há de se falar em honorários relativamente ao excesso de execução referente a valores, mas apenas em relação a impugnação ao cumprimento de sentença”. Defende que é justamente em razão do acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo ente público ao cumprimento de sentença que se pretende a fixação da verba honorária e que, com efeito, a despeito da rejeição da alegação de prescrição pelo juízo, a impugnação foi acolhida quanto à alegação de excesso de execução por inobservância da limitação temporal e em razão dos equivocados critérios de correção. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o curso do processo e obstando-se o arquivamento dos autos principais até o julgamento do recurso pelo colegiado e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja fixada a verba honorária postulada pelo agravante/executado, devida em razão do excesso de execução verificado nos autos. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o curso do processo e obstando-se o arquivamento dos autos principais até o julgamento do recurso, com o intuito de que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja fixada a verba honorária postulada pelo agravante/executado, devida em razão do excesso de execução verificado nos autos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.